Tribunal: TJES
Processo: 5014733-11.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014733-11.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA MARIA DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014733-11.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARINALVA MARIA DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos constantes nos IDs 14994252 a 14994254, concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARINALVA MARIA DE JESUS SANTOS contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão de obter indenização por danos morais em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA. A ação originária visa à
reparação decorrente do ajuizamento de execução fiscal e inscrição em dívida ativa por débito de IPTU relativo a um imóvel sobre o qual já havia sido reconhecida, em processo anterior com trânsito em julgado, a inexistência de responsabilidade tributária da autora.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de que a cobrança judicial tenha resultado em inscrição em cadastros restritivos de crédito ou em atos de constrição patrimonial. O juízo de origem entendeu que a posterior desistência da execução fiscal pelo Município configurou a situação como um mero aborrecimento, um "desalinhamento na atuação administrativa" insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a conduta do Município extrapolou o mero dissabor, configurando dano moral presumido. Argumenta que a inscrição em dívida ativa e, principalmente, o ajuizamento de uma nova ação de execução, mesmo após a existência de decisão judicial definitiva reconhecendo a ausência de débito, demonstram grave falha do serviço e negligência, obrigando-a a contratar advogado e a se defender de uma cobrança manifestamente indevida.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o
ajuizamento de execução fiscal e a respectiva inscrição em dívida ativa, por débito de IPTU que já havia sido declarado inexistente em relação à autora em processo judicial anterior transitado em julgado, configuram dano moral passível de indenização.
A sentença entendeu que não, tratando o ocorrido como mero aborrecimento. Contudo, com a devida
vênia
, a análise aprofundada dos fatos impõe conclusão diversa.

É incontroverso que, nos autos do processo nº 0011266-85.2019.8.08.0012, foi proferida sentença, posteriormente confirmada em grau recursal com trânsito em julgado em 25/05/2021, reconhecendo que a Recorrente havia sido "cadastrada equivocadamente" como responsável tributária pelo imóvel que originou a dívida, não possuindo qualquer relação jurídico-tributária com o bem (ID 14992080). Apesar disso, o Município Recorrido, em 28/10/2021, distribuiu nova execução fiscal (nº 5010228-79.2021.8.08.0012 – ID 14992082) para cobrar débitos de IPTU referentes ao mesmo imóvel, o que levou à citação da Recorrente e à necessidade de apresentar defesa por meio de exceção de pré-executividade. Somente após essa manifestação o ente público requereu a desistência da execução, que foi extinta.

Entendo que a situação em análise não se confunde com um simples erro administrativo ou uma cobrança indevida primária. A conduta do Município de ignorar uma decisão judicial transitada em julgado e submeter a cidadã, novamente, a um processo de execução fiscal por dívida sabidamente inexistente, viola a segurança jurídica e a confiança legítima. Tal ato demonstra uma
grave negligência no dever de organizar seus cadastros
e cumprir as determinações judiciais.

O dano moral, neste caso, não depende da ocorrência de efetiva constrição de bens ou de negativação em serviços de proteção ao crédito como SPC e Serasa. Ele decorre da própria conduta ilícita do ente público, que impôs à Recorrente a angústia e o constrangimento de figurar no polo passivo de uma execução fiscal, com a iminência de sofrer atos executórios em seu patrimônio, e a obrigou a despender tempo e recursos para se defender de algo já resolvido judicialmente. A inscrição em Dívida Ativa, por si só, já constitui um gravame. O ajuizamento da execução agrava sobremaneira essa situação, gerando transtornos que ultrapassam, em muito, os dissabores do cotidiano.

Quanto ao argumento de que o Município aguardava informações de terceiros para regularizar o cadastro, este não o exime de responsabilidade. A gestão e a correção de seus registros fiscais, especialmente para dar cumprimento a uma decisão judicial, é dever da própria Administração, não podendo a sua ineficiência ser transferida como ônus ao cidadão. Portanto, a conduta do Recorrido causou dano extrapatrimonial à Recorrente, ensejando o dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, considerando a duplicidade de sua finalidade – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor –, bem como as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequada para reparar o dano sofrido pela Recorrente e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo Recorrido, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA a pagar à recorrente, MARINALVA MARIA DE JESUS SANTOS, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação na execução fiscal indevida (10/07/2023), observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, em razão do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)